Tribunal: TJSP
Processo: 1011648-06.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO. Ação de rescisão contratual c/c cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência doréu.Parte representada por advogada conveniada à Defensoria Pública de modo ter preenchido os requisitos necessários para o atendimento junto à Instituição. Benefícios da Justiça gratuita concedidos nos termos dos art. 98 e 99 do CPC. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO. Ação de rescisão contratual c/c cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência doréu.Parte representada por advogada conveniada à Defensoria Pública de modo ter preenchido os requisitos necessários para o atendimento junto à Instituição. Benefícios da Justiça gratuita concedidos nos termos dos art. 98 e 99 do CPC. Recurso que versa sobre o pagamento dos valores dos equipamentos. Réu revel. Questões trazidas nas razões recursais que são fáticas. Análise incabível em razão da revelia. Sentença mantida. Recurso desprovido.